Tribunal: CARF
Processo: 10880.911975/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.911975/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.628 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de fevereiro de 2020
Recorrente
UJVARI COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2006
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Não colacionado aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, para fins de
comprovação do direito creditório, fica prejudicada a liquidez e certeza do crédito
vindicado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 11-44.096, da
4a Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada
pela ora Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“A interessada acima qualificada apresentou a Declaração de Compensação–
PER/DCOMP no 04198.84829.180607.1.3.040429 de fls. 02/06, por meio da qual
compensou crédito da CSLL, do período de apuração de 30/04/2006, com os débitos
relacionados (COFINS – maio de 2007). O crédito informado, no valor original na data
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.911975/2011-11
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.628 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.911975/2011-11

da transmissão de R$ 9.011,69, seria decorrente de pagamento a maior relativo a DARF
de mesmo valor, recolhido em 30/05/2006.
Por meio do Despacho Decisório Eletrônico, às fls. 07, a Autoridade Competente
resolveu NÃO HOMOLOGAR a compensação se fundamentando no fato de o DARF
informado já ter sido integralmente utilizado para quitação de débitos da contribuinte,
não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
De acordo com a decisão, do valor original total de R$ 9.011,69 (no do pagamento
2618972111) já havia sido utilizado para quitar débito do código 2372 (período de
apuração 30/06/2006) no mesmo valor, não restando crédito passível de compensação.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, às fls. 11/14, alegando que:
- a base de cálculo da CSLL – 2o trimestre de 2006, foi de R$ 2.509.083,96, apurando-
se CSLL a pagar de R$ 27.098,11, conforme DIPJ/07 em anexo;
- de acordo com os comprovantes de pagamento – DARFs em anexo, resta demonstrado
que houve pagamento a maior que o devido no montante de R$ 9.011,69, segundo
demonstrativo abaixo:

- desta forma, a Impugnante optou por operar a compensação de seus créditos da
seguinte maneira:

- a Impugnante efetuou a compensação do valor de R$ 9.011,69 com os débitos de
COFINS referente a maio de 2007, no valor total de R$ 9.862,84 e, PIS referente a maio
de 2007, no valor total de R$ 387,06, utilizando integralmente seu crédito decorrente do
pagamento indevido.
À vista de todo exposto, requereu o reconhecimento do crédito declarado pela
Impugnante e a homologação da compensação realizada por meio da PERD/COMP n°
04198.84829.180607.1.3.040429.”

Entretanto, a DRJ, julgou totalmente improcedente a Manifestação de
Inconformidade, não reconhecendo o direito creditório, conforme ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano-
calendário: 2006 PER/DCOMP. ERRO DE FATO. NÃO COMPROVAÇÃO.
LIQUIDEZ E CERTEZA.
Não comprovado o erro de fato no preenchimento da DCTF, com base em documentos
hábeis e idôneos, não há que se acatar a DIPJ para fins de comprovar a liquidez e
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.628 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.911975/2011-11

certeza do crédito oferecido para a compensação com os débitos indicados na
PER/DCOMP eletrônica.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

No voto proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“(...) Em sua peça de defesa, a Impugnante alegou que se encontra demonstrado na DIPJ
2007, ano-calendário 2006, que houve pagamento a maior que o devido no montante de
R$ 9.011,69 em relação à CSLL do 2o trimestre de 2006. Segundo a contribuinte, o
valor correto da CSLL referente ao 2o trimestre de 2006 seria de R$ 27.098,11 e o valor
recolhido foi de R$ 36.109,80; havendo uma diferença paga a maior no montante de R$
9.011,69.
Ocorre que a Impugnante apresentou a DCTF do 1o semestre de 2006, no da declaração
1002.006.2006.2010109718, data de recepção de 05/10/2006, que se encontra ativa,
com os seguintes dados:
- informações do débito – CSLL – código de receita 2372, período de apuração
30/06/2006, com débitos apurados e créditos vinculados no mesmo valor de R$
9.011,69.
Daí não se sustentar os argumentos de defesa tentando invalidar o Despacho Decisório,
ao alegar que os valores corretos da CSLL a pagar seria aquele informado na DIPJ.
Os valores informados em DIPJ possuem mero caráter informativo, enquanto que os
valores a pagar informados em DCTF vão ser encaminhados à Procuradoria da Fazenda
Nacional para fins de inscrição como Dívida Ativa da União, constituindo verdadeira
confissão de dívida.
Se a contribuinte verificou a ocorrência de erro na apuração do IRPJ recolhido, deveria
ter providenciado a entrega da correspondente DCTF retificadora, o que não foi feito.
Por outro lado, também não apresentou os Livros Fiscais e Contábeis com os
respectivos demonstrativos que viessem a demonstrar o erro dos valores informados em
DCTF e que justificassem a redução da CSLL calculada na DIPJ. Não restou, portanto,
comprovado o erro de fato alegado pela contribuinte.
Diante da ausência da apresentação dos livros fiscais e contábeis que justificassem a
redução do valor da CSLL, e da não retificação da DCTF apresentada pela própria
contribuinte, não merece reparo o Despacho Decisório ao não conceder o direito
creditório tendo em vista o crédito analisado encontrar-se integralmente utilizado para
quitação do crédito informado em DCTF. (...)”

Cientificado da decisão de primeira instância em 13/12/2013 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 61), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
09/01/2014 (e-Fls. 63 a 108).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente reiterou os argumentos da
Manifestação de Inconformidade e, contrapôs as razões da decisão de 1a instância, alegando:
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.628 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.911975/2011-11

i.
Que demonstrou o crédito por meio da recomposição dos valores do
primeiro trimestre na DIPJ 2007;
ii.
Que não se figura crível o não acolhimento da compensação sob o
argumento de que o valor declarado em DCTF se sobrepõe e constitui
confissão de dívida em face daqueles declarados em DIPJ;
iii.
Que apesar de não crer na relevância do argumento da DRJ pela
inexistência de demonstração de erro material na DCTF, acosta ao
Recurso a cópia do livro de apuração de ICMS do ano-calendário 2006,
em que alega ser facilmente constatável a composição da base de cálculo
do tributo em discussão;

Por fim, a recorrente requer o provimento do recurso, com a homologação da
compensação declarada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal,
previstos no Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Concerne, portanto, o presente litígio, a verificar o direito creditório informado
em PER/DCOMP no 04198.84829.180607.1.3.04-0429 como decorrente de Pagamento Indevido
ou a Maior de CSLL do 2o Trimestre de 2006, no valor original de R$ 9.011,69.
Tal crédito seria proveniente de recolhimento de DARF (cód. 2362) no valor de
R$ 9.011,69, com data de arrecadação em 30/05/2006, referente ao período de apuração de
30/04/2006.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.628 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.911975/2011-11

Conforme acima relatado, a DRF indeferiu o pedido de compensação, pois
constatou que o DARF fora integralmente utilizado para a quitação de débitos do contribuinte,
conforme declarado em DCTF.
Quando do julgamento de 1a instância, a DRJ também não reconheceu do crédito,
por entender que o interessado além de não ter retificado a DCTF, não apresentou os Livros
Fiscais e Contábeis com os respectivos demonstrativos que viessem a demonstrar o erro dos
valores informados em DCTF e que justificasse a redução da base de cálculo do IRPJ.

Da Análise Do Direito Creditório.
O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei pode, nas
condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, estabelece que a compensação
deve ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem
informações relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados.
O mencionado dispositivo estabelece, ainda, que a compensação declarada à
Receita Federal do Brasil extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
Nesse sentido, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar, ainda que sucintamente, o
ônus probatório.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105/ 2015 (CPC), o ônus da prova incumbe ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que cabe a quem
pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão com outros
elementos probatório.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.628 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.911975/2011-11

Nessa esteira, para fins de comprovação do direito creditório, cabe ao contribuinte
provar o direito alegado. Uma vez colacionados aos autos, dentro do prazo legal, elementos
probatórios suficientes e hábeis, o crédito merece ser reconhecido. Caso contrário, fica
prejudicada a sua liquidez e certeza.
Dito isto, e em análise ao presente caso, conclui-se que o mero erro da informação
constante na DCTF, bem como a sua ausência de retificação, poderiam até serem superados,
desde que o contribuinte apresentasse documentos hábeis e suficientes para comprovar o
equívoco.
Entretanto, a Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o direito
creditório, tendo em vista que apenas as informações contidas na DIPJ de 2007 não são
suficientes para o reconhecimento do crédito.
Isto porque, a DIPJ é um documento meramente informativo, de apuração
unilateral pelo contribuinte, que não constitui instrumento hábil e suficiente para a exigência de
crédito tributário.
Tal entendimento, inclusive, é chancelado pelo racional da Súmula no 92 do
CARF, a seguir transcrita:
“A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.”

Cumpre ressaltar, ainda, que a Recorrente apresentou junto à peça recursal os
livros de apuração do ICMS do ano-calendário 2006, com o intuito de corroborar a receita bruta
apresentada na DIPJ, em que supostamente seria fácil constatar a apuração da base de cálculo
tributável do IRPJ.
Entretanto, analisando-se as informações dos meses do 2o trimestre dos livros de
saída do ICMS, verifica-se que a soma dos valores constantes no total das saídas de abr/2006,
mai/2006 e jun/2006 (R$ 2.706.751,47) divergem significativamente dos valores lançados na
ficha 18A da DIPJ (R$ 2.509.083,96), não fazendo a recorrente qualquer esforço para justificar
ou comprovar as razões de tais divergências. Mesmo que se considerasse as nota de devoluções
de R$ 5.706,60 de Abril/06 e R$ 4.180,00 de Junho/06 (que não foram comprovadas), os valores
ainda estariam bastante dissonantes.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.628 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.911975/2011-11

Pelos documentos apresentados não há, portanto, como auferir certeza das razões
que resultaram na redução do tributo devidamente declarado em DCTF.
Ademais, a recorrente não apresentou qualquer outra documentação contábil-
fiscal que comprove o equívoco que resultou na redução da base de cálculo do tributo em
questão.
Nesse sentido, pode-se extrair do Art. 147, 1o, CTN a necessidade de
comprovação do erro quando se vise reduzir ou excluir tributo, é o que se observa “in verbis”:
“Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.”

Diante do exposto, tendo em vista que a Recorrente não apresentou elementos
probatórios capazes de infirmar o decidido pela DRJ, o direito creditório não deve ser
reconhecido.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-001.628 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.911975/2011-11

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital